Tribunal: TJES
Processo: 5007025-15.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007025-15.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ STOFELES RODRIGUES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pel
o autor/
recorrido

em face do acórdão que conheceu de recurso
inominado
do embargado/requerido e
lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fund
amentos, conden
ando-
o
ao

pagamento de honorários fixados em 20% sobre o valor da caus
a.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
contradição
no acórdão em relação à condenação em honorários sobre o valor da causa, já que
o montante
constante na prefacial não corresponderia ao fixado no dispositivo do acórdão
.

Em contrarrazões, o embargado
alegou
que não há o que se falar em condenação de honorários sobre o valor da causa, mas sobre
o valor da
condenação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada contradição,

mas não em relação ao montante debatido sobre o valor da causa e a fixação de honorários em cima desta, e sim porque
considerando que o dispositivo
da sentença
fixou condenação
(a ser apurada em fase de cumprimento de sentença)
, não poderia ser fixada condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da causa
, consoante disposição do artigo 55 da LJE.

Desse modo
, confere-se efeitos infringentes ao recurso de embargos para o fim de sanar a
contradição
e retificar o dispositivo do acórdão para constar
condenação em
2
0% sobre o valor da condenação
,
a qual será fixada em cumprimento de sentença
,
na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar condenação da
embargada
em honorários sucumbenciais fixados em
2
0% sobre o valor da
condenação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.